Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que restara reconhecida conexão jungindo a ação que flui nestes autos à ação manejada por Vildemar Alves dos Santos, que aqui figura como réu, em desfavor de Residencial Botânico, tendo como objeto declaração de propriedade sobre vaga de garagem vinculada ao apartamento que lhe fora vendido, a qual transita no bojo do processo no 0723601-52.2019.8.07.0003, sob o prisma da identidade de causas de pedir alinhadas numa e noutra demanda. Ante o reconhecimento do vínculo, as lides foram resolvidas em conjunto de modo a evitar-se a prolação de decisões conflitantes[1], consoante se afere do provimento editado nestes autos e submetido a reexame[2]. Entrementes, conquanto regularmente processado o apelo interposto nestes autos, a ação conexa encontra-se ainda no juízo de origem, encontrando-se em curso o prazo para apresentação de contrarrazões[3], de sorte que os autos pertinentes ainda não ascenderam a este Tribunal. Diante desses fatos, de forma a ser restabelecida a ordem processual e evitar decisões conflitantes, suspendo o trânsito processual e o exame do apelo aviado nestes autos até o devido processamento do apelo aviado na demanda conexa, pois deverão ser resolvidos conjuntamente. Ressalvo que deverão os autos nos quais fluem as ações vir conclusos em conjunto. I. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão ID 21652994. [2] - Sentença ID 21652999. [3] - Certidão ID 78343569, ProCom 0723601-52.2019.8.07.0003